Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. BOA FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos interpostos pelo BANCO SANTANDER S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “(...) a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica relativamente ao débito exigido do contrato de locação de veículo, exceto o valor devido de pedágio já adimplido pelo Autor. b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 9.131,72 (nove mil cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos), a título de repetição de indébito, a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o respectivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. c) CONDENAR ainda as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação desta sentença; d) DETERMINO que se oficie ao SPC/SERASA para que, no prazo de cinco dias, proceda a exclusão do nome da parte autora de seus cadastros, pertinente ao contrato de número (id. 167353930)”.
2. Na origem, o autor narra que a empresa Visa oferece o serviço “gratuito” de seguro dos veículos que são locados com a utilização dos cartões com sua bandeira, administrados pelo Banco Santander. Afirma ter firmado contrato de locação de veículo em viagem aos EUA, efetuando o pagamento da locação, taxas e imposto, além de caução, conforme praxe em referidos contratos. Aduz que, no mês seguinte, foi cobrado indevidamente no valor de R$ 1.236,07 referente ao seguro do aluguel realizado, o qual foi contestado e não pago, ressaltando que, após dois meses em análise, o montante foi cobrado com juros rotativos, além de ser lançado parcelamento automático, totalizando prejuízo material de R$ 4.557,86. Ao final, requereu declaração de inexistência de débito; repetição em dobro do valor cobrado indevidamente; indenização por danos morais, e a condenação das rés em obrigação de retirar seu nome do cadastro de inadimplentes. Contestações devidamente apresentadas, após audiência de conciliação.
3. Ambos os recursos são próprios, regulares e tempestivos. Preparo e custas devidamente recolhidos (ID no 52635840 a 52635843 – Banco Santander; ID no 52635848 a 52635851 – Visa do Brasil Empreendimentos). Contrarrazões de ID no 52635852 e ID no 52635856.
4. Em suas razões, o BANCO BRADESCO S/A suscita preliminar de nulidade da sentença, por ser ultra petita no que concerne ao valor da repetição em dobro. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade solidária da empresa Visa do Brasil Empreendimentos, pois a bandeira do cartão apenas consulta a administradora do cartão, solicitando autorização para efetivação da compra, não possuindo ingerência nas transações financeiras. Ressalta que a Credenciadora é a responsável exclusiva por permitir o credenciamento do Estabelecimento Comercial para aceitação de cartão de crédito como meio de pagamento e que, portanto, o Emissor (Banco Santander) não possui qualquer relação com o Estabelecimento Comercial ou com o produto/serviço contratado. Argumenta que o recorrido anuiu com os valores cobrados, o que culminou na realização do pagamento com cartão de crédito, administrado pela recorrente, de modo que o cartão de crédito é utilizado como mero meio de pagamento e não faz parte da relação jurídica estabelecida entre o cliente/comprador e o vendedor/prestador do serviço, uma vez que é responsável simplesmente por viabilizar o processamento do pagamento.
5. Já a 2a requerida, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não há previsão de cobertura de seguro nos casos de cobranças indevidas, devendo prevalecer as hipóteses expressamente previstas no contrato. Ambas as empresas discorrem sobre a impossibilidade de ressarcimento de qualquer valor, tampouco sobre repetição em dobro, bem como inexistência de danos morais indenizáveis.
6. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: Verifica-se que o autor formulou pedido de repetição de indébito, em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC (letra “e” da petição inicial – ID no 52635218, pg. 13). O valor descrito pelo autor como dano material é a soma de R$ 627,56 (referente aos juros de crédito rotativo), R$ 580,16 (primeira parcela do parcelamento automático) e R$ 3.350,14 (saldo devedor do parcelamento automático). Na sentença, o juízo de origem se ateve aos pedidos iniciais, acolhendo-os integralmente, inclusive no que se refere à condenação do pagamento equivalente à dobra legal do valor declarado judicialmente como indevido. Logo, não há que se falar em nulidade do julgado, quando observados os arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as bandeiras de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Isso porque, aos olhos do consumidor, integram a cadeia de prestação do serviço relativa ao cartão de crédito fornecido, razão pela qual respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Nesse contexto, não há óbice de que a instituição bancária e a responsável pela bandeira do cartão, com base nas teorias da asserção e da aparência, sejam demandadas judicialmente. Demais disso, a responsável pela bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de serviços, na medida em que aufere vantagem financeira pelo uso do cartão, sendo sua participação imprescindível para a correta operacionalização da compra. Desta forma, possui a ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada.
9. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o requerido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.
10. No caso em análise, verifica-se que há contrato entre os recorrentes e o recorrido, com a oferta especial de gratuidade do serviço de seguro de veículos alugados com o cartão da bandeira VISA. Este fato é incontroverso e o contrato foi anexado aos autos (ID no 52635224, pg. 04/12). Também são incontroversos os seguintes fatos narrados na inicial e não impugnados pelos recorrentes ou comprovados documentalmente, quais sejam, a contratação de aluguel de veículo, com efetivo pagamento utilizando cartão de crédito com a bandeira VISA (documentos de ID no 52635222, 52635223 e 52635226); a cobrança posterior do valor de US$ 1.049,79 (ID no 52635228, pg. 03 e ID no 52635230, pg. 03), a contestação por notificação extrajudicial (ID no 52635231); a cobrança de juros rotativos (ID no 52635232, pg. 03); o parcelamento automático do valor não pago e contestado pelo recorrido (ID no 52635234, pg. 03) e a negativação do nome do recorrido (ID no 52635830, pg.02).
11. Neste ponto, esclarece-se que as partes contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. São instrumentos também ligados ao atualmente destacado princípio da função social do contrato.
12. Ambos os recorrentes não apresentaram provas suficientes a excluírem sua responsabilidade para com o consumidor. Como ressaltado pelo juízo de origem, não houve a juntada de qualquer documento que demonstre a causa debendi do valor de US$ 1.049,79, o qual, após a conversão e pagamento parcial do que o recorrido declarou como efetivamente devido, totalizou R$ 3.350,14 (ID no 52635234, pg. 03). É de se pontuar que ambos os recorrentes agiram com descaso, desídia e desrespeito em relação ao consumidor, pois sequer houve resposta às notificações do recorrido. Além de ser surpreendido com a cobrança que estaria “em análise”, houve o parcelamento automático do débito, com lançamento de 12 prestações de R$ 580,16 nas faturas do recorrido. Não bastasse a falta de informação, e antes que desse qualquer retorno à demanda do consumidor, o Banco recorrente efetuou a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. As empresas tentam se isentar de responsabilidade, sob a alegação de que não possuem ingerência nas compras efetuadas pelo consumidor. Contudo, quando há veemente negativa de existência da dívida, inclusive com proposição de demanda judicial, deve-se considerar que este consumidor não realizou ou autorizou esta compra. Logo, se pudesse ser considerada a hipótese de que os administradores do cartão de crédito não possuem ingerência quanto às compras lançadas, menos ainda terão referida ingerência os consumidores, o que eximiria todos os fornecedores da responsabilidade mínima de oferecer segurança para a utilização de seus produtos. Neste ponto, inalterável a sentença.
13. Quanto ao pedido de repetição de indébito, esclarece-se que, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Compulsando os autos e analisando os comprovantes de pagamento anexados pelo recorrido, verifica-se não ter sido realizado o pagamento impugnado nos autos, nem do valor lançado, nem dos juros e parcelas do parcelamento automático. Além da ausência de prova documental de efetivo pagamento, tem-se a comprovação de negativação do nome, o que só reforça a conclusão de ausência de pagamento. Logo, incabível repetição de valor que nunca foi pago pelo consumidor. Mantém-se, contudo, a declaração de inexigibilidade do débito.
14. Por fim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na negativação do nome do recorrido sem que este devesse qualquer valor às empresas recorrentes. Assim, quanto ao pedido de reparação por danos morais, resta evidente que deve responder as empresas recorrentes, solidariamente, pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços que venham a causar aos consumidores. Aliás, conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente.
15. Não se pode olvidar que a figuração em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o autor foi atingido em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado.
16. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
17. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para excluir da condenação a repetição de indébito em dobro, ante a ausência de prejuízo efetivo para o consumidor. Mantidos os demais termos da sentença.
18. Não há condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.